Tribunal: STF
Processo: ARE 1583459
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“EMENTA: 1. Bem móvel - Compra e venda - Embargos à monitória - Juntada das custas de preparo após desistência do Recurso Especial interposto contra o Acórdão que determinou à apelante comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, sob pena de deserção - Efeito obstativo inerente aos recursos que impediu a preclusão do prazo para o mencionado pagamento - Apelo conhecido. 
2. Nulidade da sentença por incompetência absoluta de juízo - Ausência - Questão já decidida com trânsito em julgado - Competência desta Seção de Direito Privado confirmada. 
3. Apelante empresa pública prestadora de serviço público essencial - Observância das prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas a submissão ao regime dos precatórios - Hipótese que não retira o interesse processual da apelada para ingressar com a ação - Inserção do crédito perseguido nos autos que não se dá de forma automática após o inadimplemento no vencimento - Necessidade de condenação judicial transitada em julgado e ordem judicial lançada em fase executiva. 
4. Cobrança indevida da nota fiscal nº 275660, já quitada em 2014, por ação ajuizada anos após o pagamento - Nota fiscal cobrada juntamente com outras notas - Ausência de má-fé comprovada - Relação que não é de consumo - Condenação na devolução em dobro (CC., art. 940) - Descabimento. 
5. Honorários sucumbenciais devido pela empresa pública municipal CRAISA - Incidência do artigo 85, § 3º do CPC Provimento parcial.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
Afirma a agravante em seu apelo extremo violação ao artigo 3º da EC nº 113, ao Tema nº 810 da repercussão geral e aos artigos 2º c/c 60,§ 4º;  5º, caput; 37, caput e 175, da Constituição Federal. 
Sustenta a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, sem fins econômicos, de natureza não concorrencial. E, dentre as referidas prerrogativas, os juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.
Alega que a agravante é empresa pública, prestadora de serviços públicos de atuação própria do Estado, que atua em ambiente não concorrencial e não possui finalidade lucrativa, razão pela qual, tem direito à aplicação como índice de correção monetária a TR até 25 de março de 2015 e, a partir daí, passe a incidir o IPCA e seja aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/09, para os juros de mora, ou seja, que seja aplicado os índices de juros da caderneta de poupança, aplicando-se ao caso em tela o disposto no Tema nº 810 desse Pretório Excelso e, a partir de 8/12/2021, o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113. 
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que tais pontos não foram objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.
Padece de ausência de prequestionamento, também, o ponto relativo à incidência dos juros e de correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública, haja vista que a Corte de origem consignou que essas questões não foram suscitadas na apelação da companhia ora recorrente. Sobre o tema, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão dos embargos declaratórios: 

“Em rigor, o valor da condenação já estará atualizado com juros e correção monetária quando da incidência do percentual a título de honorários, fixado nos termos do disposto no § 3º do artigo 85 do NCPC, que acolheu neste ponto o pleito do recurso (fls. 546/547), aqui não se entrevendo omissão. 
Ocorre que o apelo da parte embargante não abordou nenhum pedido de aplicação da correção monetária e dos juros sobre o débito principal desta ou daquela forma, de sorte que tampouco há omissão a este respeito, não passando os embargos de manobra para colocar em discussão tema olvidado pelo próprio apelo. 
Não se ignore que em momento algum restou afirmada aplicação das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública à parte ora embargante, mas apenas da submissão ao regime de precatórios. 
(...) 
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para o parcial provimento do apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser. Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os embargos.”

Sendo assim, o fato de a recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou as referidas questões constitucionais, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:
 
“1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 
2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 
3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/2006).  
  
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 
2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 
3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/06/2005).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente